Tribunal: CARF
Processo: 10830.722763/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.722763/2011-57
ACÓRDÃO
2001-008.353 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE ABRIL DE 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLELIA CORREA E SILVA PEDROSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF.
A DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores
dos rendimentos tributáveis e do Imposto de Renda Retido na Fonte,
havendo, pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são calculados
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para
títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO
Sobre o montante do crédito tributário lançado e não pago é cabível a
aplicação da multa de ofício de 75% por expressa determinação legal, art.
artigo 61, § 3o da Lei no 9.430,96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Relator

Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.353 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722763/2011-57
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca,
Rosimery Brandao Barbosa, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia
de Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE, acórdão no 04-38.649, -3a Turma, fls. 49/53 que
julgou improcedente os termos da impugnação ao lançamento consubstanciado na Notificação de
Lançamento que se encontra devidamente acostado às fls. 5/8, relativo à cobrança de Imposto de
Renda da Pessoa Física sobre o montante considerado como rendimentos omitidos, conforme se
encontra na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 6, no total de R$ 1.140,00.
Diz o relatório de fiscalização que se encontra devidamente acostado aos autos, fls.
6:
“(...)
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de n
vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor R$
1.140,00 recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (I
omitidos no valor de RS 182.52.
(...).”
O acórdão da autoridade de piso de no 04.38.649, 3a Turma da DRJ/CGE, se
encontra devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA FASE DE AUTUAÇÃO.
Só há que se falar em princípios da ampla defesa e do contraditório após a
apresentação tempestiva de impugnação ao lançamento, a qual instaura o
contraditório.
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.353 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722763/2011-57
3
A DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos
rendimentos tributáveis e do Imposto de Renda Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificado da mencionada decisão em 14/10/2015 (fls. 58/59), em
data de 11/11/2015 apresentou o seu recurso voluntário que se encontra devidamente
colacionado às fls. 61/64, onde alega em síntese, após preâmbulo contendo uma síntese fática
descrevendo todo o iter do procedimento de fiscalização até o lançamento, alega sinteticamente:
1. Afirma não concordar com a decisão proferida pela autoridade de piso;
2. Afirma que teria havido um erro na DIRF apresentada pelo Governo do Estado
de São Paulo-SP, já que não teria recebido o rendimento base da mensuração
do lançamento ora sendo guerreado;
3. Que a decisão tomada pela autoridade de primeiro grau afirma que o
lançamento tributário se baseou nas informações constantes da DIRF
apresentada pela fonte pagadora e que a mesma goza de presunção relativa;
4. Que não pode ser obrigada a recolher Imposto de Renda sobre o montante de
R$ 1.140,00;
5. Entende que a RFB não possui prerrogativa para adotar o procedimento de
presunção para efetuar o lançamento ora questionado;
6. Questiona a incidência dos juros de mora cobrados sobre o montante do
lançamento efetuado.
Alfim da sua peça recursal, pede o ora recorrente, fls. 64:
“(...)
V. CONCLUSÕES
Ante o exposto, requer a retorma dc para fim de cancelar a autuação e
desconstituir/anul tributário ora insurgido, tudo nos moldes acima, ou po proceda
às limitações supra, evitando incorreto excesso de encargos moratórios.
(...).”
Não houve contrarrazões.
O processo foi remetido para o CARF.
É o relatório.

VOTO
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.353 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722763/2011-57
4
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições para ser
conhecido.
1. Delimitação da lide
Reside o inconformismo do ora recorrente relativamente ao montante do valor do
imposto suplementar no montante de R$ 130,98 calculado sobre a base tributável considerada
como Omissão de Rendimentos percebidos no importe de R$ 1.140,00.
2. Mérito
Considerando que as alegações de fundo constantes do presente recurso voluntário
no tocante à materialidade da exação tributária lançada a título de Omissão de Rendimentos em
nada diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação, destarte, estando as conclusões
alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento
perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 12, I, o art. 114 do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de fato e de direito convincentes de defesa
perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante
transcrição de excertos do voto condutor neste particular, verbis:
2.1 Omissão de Rendimentos
Assim deixou devidamente plasmado o ilustre relator da autoridade de piso ao
arrostar a matéria em seu voto, fls. 52/53:
“(...)
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Da análise das informações e dos documentos apresentados pelo contribuinte, e
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, foi constatada omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, no valor de R$ 1.140,00, com compensação do IRRF no valor
de R$ 182,52, conforme DIRF da fonte pagadora São Paulo Secretaria da Saúde
(CNPJ 46.374.500/0001-94).
Em sede de impugnação, a interessada alega não ter recebido os rendimentos
considerados omitidos, sustentando que a fonte pagadora informou que certo
valor de gratificação foi creditado em seu benefício por engano, mas que já estava
sendo estornado mês a mês, conforme documento de fl. 19.
Inicialmente, cabe destacar que a Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte é uma declaração regulamentar que permite à Administração Tributária, a
partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de
rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de
ajuste por estas apresentadas.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.353 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722763/2011-57
5
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em regra, são
neutras perante a relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o
Fisco Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua
veracidade, bem como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto
declarado como retido.
Por essas razões, a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção relativa de veracidade dos valores nela contidos.
Compulsando os autos, verifica-se que a documentação apresentada não tem o
condão de afastar legitimidade da DIRF apresentada, devendo a contribuinte
solicitar à fonte pagadora que proceda a sua retificação ou apresente declaração
por meio da qual ateste a natureza e o valor total dos rendimentos tributáveis
recebidos pela interessada no ano-calendário 2007.
Esclareça-se, por derradeiro, que eventual estorno efetuado em outro ano-
calendário não poderá ser aproveitado no ano-calendário 2007, tendo em vista
que a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa.
(...).”
2.2. Encargos moratórios
Se insurge também a ora recorrente em sua peça recursal com relação à incidência
dos encargos moratórios, contudo sem razão em seu pleito, pois por expressa disposição legal,
artigo 44, inciso I e § 3o, da Lei no 9.430/96, com alterações introduzidas pelo artigo 14 da Lei no
11.488/07, c/c com o artigo 61, § 3o da Lei no 9.430,96, como também a Súmula 4 do CARF, sobre
o montante do débito tributário não pago são devidos multa de ofício e juros de mora com base
na SELIC.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 87
DF CARF MF
Original